Tribunal: TJSP
Processo: 2091666-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
O agravante requer a concessão de tutela de urgência para cessar os descontos mensais, uma vez que alega a inexigibilidade do débito.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito alegado

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
O agravante requer a concessão de tutela de urgência para cessar os descontos mensais, uma vez que alega a inexigibilidade do débito.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
III. Razões de Decidir
3. Os documentos apresentados não são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, sendo necessário aguardar o contraditório para melhor análise da relação jurídica.
IV. Dispositivo e Tese
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Ausência de probabilidade do direito alegado.